Tribunal: TJSP
Processo: 0006019-41.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo em Execução – Decisão que absolveu o sentenciado do cometimento de prática de falta disciplinar de natureza grave.
Recurso Ministerial buscando o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave, aplicando-se os efeitos de interrupção dos lapsos temporais para o fim de benefícios a partir da data da falta, perda de dias remidos na maior fração legal e anotação da falta em prontuário

Ementa:
Agravo em Execução – Decisão que absolveu o sentenciado do cometimento de prática de falta disciplinar de natureza grave.
Recurso Ministerial buscando o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave, aplicando-se os efeitos de interrupção dos lapsos temporais para o fim de benefícios a partir da data da falta, perda de dias remidos na maior fração legal e anotação da falta em prontuário para todos os efeitos legais. Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência de falta grave – Sentenciado que com o auxílio de sua companheira, buscou introduzir aparelhos celulares no interior do estabelecimento prisional – Tentativa que deve ser punida com a mesma sanção cabível à forma consumada da falta – art. 49, da Lei de Execução Penal – Subsunção dos fatos à falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, VII, da Lei de Execução Penal.
Perda de dias eventualmente remidos ou "a remir" na fração máxima, a qual se mostra adequada no caso dos autos. Interrupção do lapso temporal para fins de livramento condicional e progressão de regime. Infração disciplinar que deve ser anotada, para todos os efeitos legais pertinentes.
Recurso provido.